Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717536-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES 00120474140, FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0708157-50.2022.8.07.0010), impôs multa por litigância de má-fé ao exequente. A decisão agravada, mantida após opostos embargos declaratórios, tem o seguinte teor: A presente execução encontra-se suspensa, conforme decisão de ID. 213860675. O Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Portanto, durante a suspensão da execução, não serão praticados atos processuais, salvo providências urgentes. O exequente foi advertido diversas vezes a respeito de se abster de realizar pedidos genéricos e sem a demonstração da urgência, mas ainda assim, retornou ao feito insistindo no pedido de penhora de faturamento da empresa executada. Nesse sentido, apesar de advertido na decisão de ID. 213860675. e reforçado na decisão retro de ID. 223213744 e 219857649,, o exequente formulou novo pedido sem qualquer menção de urgência. Posto isso, condeno o exequente à multa por litigância de má-fé em razão de sua conduta nitidamente temerária nos autos, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC, correspondente a 2% do valor da causa, na forma do art. 81, §2o, CPC. Advirto o exequente, desde já, que nada impede a possibilidade de novas sanções se verificada a contumácia na litigância de má-fé ao longo do feito. Retornem-se ao arquivo provisório para aguardar o prazo da suspensão legal do art. 921, §1o, do CPC. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que sua conduta não causou prejuízo à parte adversa, não provocou procrastinação do feito ou representou prática de dolo no sentido de locupletar-se indevidamente. Afirma que requereu diligência no intuito de alcançar a satisfação da dívida e que não exerceu conduta ilegítima ou dolosa ao ponto de ser configurada a sua litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, reconheço a presença dos requisitos acima mencionados. Inicialmente, verifico a probabilidade do direito alegado, porque entendo que para haver a litigância de má-fé é necessário que a parte pratique alguma das condutas descritas no artigo 80 do CPC. Nesse sentido, a reiteração do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, assim como do pedido para a realização de pesquisas, ainda que eventualmente não pudesse ser acolhido, não configura o dolo processual do credor e, portanto, a litigância de má-fé. Por outro lado, observo a presença de risco ao resultado útil do processo caso os efeitos da decisão agravada não sejam suspensos até final julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025 14:36:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador